Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017556-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIANE SOARES DA SILVA AGUIAR - CPF: 790.944.221-15 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação do
Termo de Confissão de Dívida, Cópia do Documento Pessoal da Reclamante, Histórico de Contas
e
Ficha Cadastral.

2.
Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3.
Sentença de improcedência mantida.

4.
Litigância de má-fé mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos inicias, ante a comprovação da origem da dívida pela reclamada e
nas penas da litigância de má-fé
, por negar relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade dos fatos.

A recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial, ante a complexidade da matéria. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresenta contrarrazões impugnando a
gratuidade da justiça
deferida ao promovente. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no
Termo de Confissão de Dívida
, alegando desconhecer a assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, a
Proposta de Adesão
, devidamente assinado,
Cópia do Documento Pessoal da Reclamante, Histórico de Contas
e
Ficha Cadastral,
os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito nos órgãos de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

A reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, corroborando com suas alegações apresentada o
termo de confissão de dívida assinado, cópia do documento pessoal da Reclamante, ficha cadastral e histórico de contas
.

Importa consignar que a parte autora quedou-se inerte, não apresentando impugnação nos autos.

Desse modo, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, deve ser mantida a decisão que reconheceu a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constitui exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Por fim, restando comprovadamente que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, mantenho a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022